Tribunal: TJDFT
Processo: 0719000-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719000-49.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA APELADO: H STRATTNER E CIA LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante HOSPITAL SANTA MARTA LTDA para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9 e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora